Tribunal: TJPA
Processo: 0067036-17.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-14

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, do CPB â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS APELANTES â IMPROVIMENTO â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. ART. 65, INCISO III, ALÃNEA âdâ, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. RÃU CONSIDERADO REVEL. JUÃZO QUE SE UTILIZOU SOMENTE DOS FUNDAMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL.1. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: NÃ£o se verifica a existÃªncia de qualquer ilegalidade na dosimetria das penas, uma vez que foi fixada dentro do critÃ©rio da discricionariedade jurÃdica vinculada, haja vista que as penas-bases foram exasperadas de modo proporcional e razoÃ¡vel, com base em fundamentaÃ§Ã£o motivada e dados concretos extraÃdos dos autos.2. Atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea: NÃ£o deve ser reconhecida in casu. Muito embora na fase policial, o acusado tenha confessado a prÃ¡tica delitiva, tal confissÃ£o nÃ£o foi corroborada em juÃzo, ante Ã revelia do mesmo, nÃ£o tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, tendo o juÃzo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instruÃ§Ã£o criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questÃ£o. A sentenÃ§a penal condenatÃ3ria buscou fundamento apenas e tÃ£o somente nos depoimentos prestados durante a instruÃ§Ã£o criminal, nÃ£o fazendo menÃ§Ã£o a qualquer outra informaÃ§Ã£o colhida na fase inquisitiva, sendo certo que, para que seja reconhecida a circunstÃ¢ncia atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, feita em sede de inquÃ©rito policial, o magistrado sentenciante deveria expressamente se manifestar quanto a ela como prova constante do conjunto utilizado para condenar o rÃ©u, nÃ£o sendo este o caso. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ARLISSON SOUSA e RAFAEL DO CARMO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº: 0067036-17.2015.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, §2º, I E II, do CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS APELANTES - IMPROVIMENTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿d¿, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONSIDERADO REVEL. JUÍZO QUE SE UTILIZOU SOMENTE DOS FUNDAMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria das penas, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que as penas-bases foram exasperadas de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
2. Atenuante da confissão espontânea
: Não deve ser reconhecida
in casu
. Muito embora na
fase policial
, o acusado tenha confessado a prática delitiva, tal confissão não foi corroborada em juízo, ante à revelia do mesmo, não tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentença condenatória, tendo o juízo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instrução criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questão. A sentença penal condenatória buscou fundamento apenas e tão somente nos depoimentos prestados durante a instrução criminal, não fazendo menção a qualquer outra informação colhida na fase inquisitiva, sendo certo que, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, feita em sede de inquérito policial, o magistrado sentenciante deveria expressamente se manifestar quanto a ela como prova constante do conjunto utilizado para condenar o réu, não sendo este o caso.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ARLISSON SOUSA e RAFAEL DO CARMO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº: 0067036-17.2015.8.14.0051
RELATÓRIO

ARLISSON SOUSA e RAFAEL DO CARMO PEREIRA
interpuseram o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 23/06/2015, os denunciados em unidade de desígnios e munidos de arma de fogo, assaltaram a farmácia `primavera¿ e os clientes, crime praticado com extrema violência, subtraindo dinheiro e celulares.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de Arlisson Sousa a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 dias-multa, em regime fechado, e do apelante Rafael do Carmo Pereira em 12 (doze) anos de reclusão e o pagamento de 120 dias-multa, em regime fechado.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal
, pugnando pela reforma da dosimetria da pena, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão em relação ao apelante Arlisson Sousa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do recurso interposto pelos apelantes.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.
DAS RAZÕES DO APELANTE RAFAEL DO CARMO PEREIRA.

O apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, argumentando para tanto que a dosimetria da pena fora elevada, tendo em vista que houve erro na aplicação da pena-base, o qual não foi valorada corretamente.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 80 dias-multa. Como se vê:
¿(...) Quanto ao réu Rafael do Carmo Pereira Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo parado as vítimas em estabelecimento situado na avenida mais movimentada e importante da cidade de Santarém - PA, onde a forma preconcebida, a divisão de tarefas e o estudo prévio indicam dolo intenso e atuação fria dos envolvidos; o réu não registra inúmeros
antecedentes criminais
julgados, com várias condenações, porém o trânsito em julgado não se deu antes destes fatos, razão pela qual não serão computados na dosimetria da pena.
Conduta social
provada nos autos de forma negativa: conhecido da polícia com envolvido em diversos delitos, líder `de presídio¿, temido da população e preso várias vezes e julgado por tentativa de homicídio, roubo e outros delitos, já tendo empreendido fuga da penitenciária por várias vezes, demonstrando destemor e mente voltada ao caminho da ilicitude. A
personalidade do réu
deve ser valorada de forma negativa, como dedicado ao mundo do crime. No particular, informou que se mantém de assaltos e não possui profissão definida. Os
motivos são próprios do tipo penal
.
As circunstâncias do crime
são aptos à majoração da pena-base, tendo o réu entrado com roupada polícia civil dentro do estabelecimento, o qual havia vários clientes, dosando terror emedo, tudo por vários minutos. As
consequências são comuns ao crime
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante disso,
fixo a pena-base em 9 (NOVE) anos de reclusão e ao pagamento de 80
(oitenta) dias-multa. (...)¿

Na 2ª fase, incidiu atenuante da confissão, razão pela qual atenuou a pena em 01 (um) ano.

Presente causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II do CP, pelo que aplicou, a fração de 1/2, aumentando a pena para 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, tornando-a definitiva.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto que, após as atenuante e agravantes, a pena definitiva resultou em 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma coerente para o caso.

A fixação da pena-base está nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
QUANTO AO APELANTE ARLISSON SOUSA.

No que concerne à redução da pena base, não merece acolhida. Como já mencionado, a pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, atendendo o artigo 59 do CPB.

A pena-base fora fixada em 09 (nove) anos de reclusão, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime). Mantenho-a, eis que a fixação da pena-base foi averbada respeitando os princípios da proporcionalidade, do livre convencimento motivado, além da razoabilidade, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 140 dias-multa, devido o aumento de 1⁄2 da pena, prevista no artigo 157, I e II do CP.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade. ;

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma coerente para o caso.

De outro lado, o apelante Arlisson Sousa protesta pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, contudo, neste ponto, também não lhe assiste razão.

A atenuante da confissão espontânea não deve ser reconhecida
in casu
. Muito embora na fase policial, o acusado tenha confessado a prática delitiva, tal confissão não foi corroborada em juízo, ante à revelia do mesmo, não tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentença condenatória, tendo o juízo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instrução criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questão.

Dessa forma, impossível o reconhecimento da confissão realizada em sede policial, porque além de não ter sido corroborada em juízo (réu considerado revel, não tendo, sequer, sido ouvido em juízo), não foi utilizada na fundamentação da sentença.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA